Tribunal: STF
Processo: Ext 318
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALÇÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-20
Data de publicação: 1974-03-20

Ementa:
EMENTA: 1- PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR
 SOBRE
O CONHECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO GOVERNO FRANCÊS,
DADO QUE NÃO FOI EXTRAVASADO O PRAZO DE 45 DIAS (§ 4º DO ART.
95, DO D.L. 941/69, C/C O § 5º DO ART. 122, DO DEC. 66.689/70).
           2- ORDENS DE PRISÃO REGULARMENTE EXPEDIDAS. "MANDAR D'ARRET
 "
MEIO HÁBIL A PERMITIR A DETENÇÃO PREVENTIVA, NO CURSO DA INSTRUÇÃO
PREPARATÓRIA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 87 E 91 DO

D.L. 941/69. IMPUTAÇÃO DE VÁRIOS DELITOS, COMO SEJAM, TENTATIVA DE
 BURLA,
FRAUDE EM MATÉRIA ARTÍSTICA, USO DE FALSAS CHANCELAS OU MARCAS DE UMA

AUTORIDADE PÚBLICA, FABRICAÇÃO E USO DE ATESTADOS FALSOS (ARTS. 142,
161, 405, 425 E 427 DO C. PENAL FRANCÊS). SIMILITUDE DE ALGUMAS
 INFRAÇÕES
COM O DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171 DO COD. PENAL
BRASILEIRO). QUER EM FACE DA LEGISLAÇÃO FRANCESA, OU SEJA DOS ARTS. 7
 E 8
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEJA DIANTE DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
(ART. 109, INC. V), NÃO SE VÊ CONFIGURADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
 PELA
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL
           DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO, POR MAIORIA DE VOTOS.